Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-13.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA. PEÇA DE CARNE ESCONDIDA SOB AS VESTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REDUÇÃO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença da 1a Vara Criminal de Samambaia/DF que o condenou por incurso no art. 155, § 4o, II, do Código Penal, à pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 15 dias-multa, pela subtração de uma peça de picanha avaliada em R$ 68,36, mediante ocultação sob as vestes, fato ocorrido em supermercado. A Defesa sustentou a atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância e, subsidiariamente, pleiteou a exclusão da qualificadora da destreza.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu pode ser considerada penalmente irrelevante à luz do princípio da insignificância; (ii) estabelecer se a subtração de bem mediante ocultação sob as vestes configura furto qualificado pela destreza ou furto simples.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância exige, para sua aplicação, a presença cumulativa de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão. A reincidência específica e a habitualidade delitiva do réu afastam tais requisitos e evidenciam reprovação suficiente para justificar a atuação penal.
4. Não configura furto qualificado pela destreza o ato de esconder mercadoria sob as vestes, sem uso de habilidade especial que iluda a vigilância do estabelecimento comercial.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.